Tribunal: TJSP
Processo: 2286453-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Deferimento do pedido de pesquisa de existência de previdência privada em nome dos executados junto às instituições financeiras indicadas pelo exequente, e, em caso positivo, o bloqueio e a transferência dos valores até o limite do débito – Acordo noticiado pelas partes – Perda do objeto da insurgência – Artigo 932, incisos I e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Deferimento do pedido de pesquisa de existência de previdência privada em nome dos executados junto às instituições financeiras indicadas pelo exequente, e, em caso positivo, o bloqueio e a transferência dos valores até o limite do débito – Acordo noticiado pelas partes – Perda do objeto da insurgência – Artigo 932, incisos I e III, do CPC 2015 – Recurso prejudicado.